Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Crime de dano. Condição de procedibilidade.
No crime de dano simples a ação penal somente se procede mediante queixa, que deve ser oferecida no prazo de 6 meses, contado a partir do dia em que a vítima tem conhecimento de quem é o autor. Decorrido o prazo sem que apresentada a queixa, extingue-se a punibilidade pela decadência. Embargos de declaração providos.